Tribunal: TJDFT
Processo: 0718598-14.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL POR SUPERENDIVIDAMENTO. LEI No 14.181.2021. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ACOLHIDA. PLANO DE PAGAMENTO. REQUISITOS. ARTS. 104-A E 104-B, AMBOS DO CDC. CONCILIAÇÃO E PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O conceito de superendividamento foi introduzido ao Código de Defesa do Consumidor pela Lei no 14.181/2021, nos seguintes termos: “Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.” (art. 54-A, § 1o, do CDC).
2. A Lei no 14.181/2021 instituiu procedimento específico, com o escopo de garantir ao consumidor superendividado a viabilidade de renegociação de suas dívidas. Assim, a referida legislação acrescentou os arts. 104-A, 104-B e 104-C ao Código de Defesa do Consumidor para tratar sobre a conciliação no superendividamento, o processo de repactuação de dívidas e o plano de pagamentos.
3. In casu, após a realização da audiência de conciliação (art. 104-A do CDC), o Juízo de origem não inaugurou a segunda fase prevista no art. 104-B do CDC, mas sim determinou que os autos fossem conclusos para julgamento, haja vista que entendeu que seria desnecessária maior dilação probatória. Assim, não foi proferida decisão saneadora (art. 357 do CPC), ocasião em que seriam estabelecidos os pontos controvertidos da demanda e, principalmente, atribuído o ônus da prova, de maneira a conferir maior segurança às partes em relação às provas, às narrativas, bem como ao plano de pagamento apresentado pela autora.
4. O procedimento descrito pela Lei no 14.181/2021 é recente e carece de regulamentação, de modo que deve ser conduzido de maneira mais efetiva e cautelosa pelo Magistrado, de maneira a explicitar a autora previamente eventual ausência dos requisitos legais para o plano de pagamento, assim como oportunizar a correção de seus termos.
5. O Código de Processo Civil trata do princípio da cooperação, ao estabelecer, em seu art. 6o, que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
6. A ausência de apresentação de um plano de pagamento completo pela autora não deve acarretar a imediata improcedência do pedido autoral, tendo em vista que deveria ter sido oportunizada a manifestação da parte autora.
7. Não há que se falar em exame do mérito da demanda, haja vista que a demanda não está em condições de imediato julgamento (art. 1.013, § 3o, do CPC), ante a necessidade de observância prévia do procedimento introduzido ao Código de Defesa do Consumidor pela Lei no 14.181/2021.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença cassada.